Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DESPACHO Ante a preferência pela composição consensual dos litígios, defiro o pedido de ID 26869491. Aguarde-se por 15 dias por eventual comunicação de acordo. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, desde já restituo o prazo para contrarrazões, que correrá em secretaria e independentemente de nova intimação. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403